Tribunal: TJSP
Processo: 1012079-58.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – Sentença de procedência, com a condenação do réu à demolição das construções irregulares – Insurgência do requerido – Alegações de: (i) desnecessidade de demolição; (ii) possibilidade de regularização ambiental; (iii) aplicação da teoria do fato consumado; e (iv) inexistência de

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – Sentença de procedência, com a condenação do réu à demolição das construções irregulares – Insurgência do requerido – Alegações de: (i) desnecessidade de demolição; (ii) possibilidade de regularização ambiental; (iii) aplicação da teoria do fato consumado; e (iv) inexistência de provas de que o imóvel se situa em área de preservação – Questões suscitadas anteriormente pela parte apelante, por ocasião de interposição de recurso de Agravo de Instrumento em relação à decisão que concedeu a liminar demolitória – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Ocorrência de preclusão consumativa – RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012079-58.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
RONALDO DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564 -Voto no 28745 - ltm
2
Voto no 28745
Apelação no 1012079-58.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo 1a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Ronaldo da Silva
Apelado: Município de São Bernardo do Campo
Juiz 1a Inst.: Dr. José Carlos de França Carvalho Neto
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Sentença de procedência, com
a condenação do réu à demolição das construções irregulares
Insurgência do requerido Alegações de: (i) desnecessidade de
demolição; (ii) possibilidade de regularização ambiental; (iii)
aplicação da teoria do fato consumado; e (iv) inexistência de
provas de que o imóvel se situa em área de preservação Questões
suscitadas anteriormente pela parte apelante, por ocasião de
interposição de recurso de Agravo de Instrumento em relação à
decisão que concedeu a liminar demolitória Impossibilidade de
conhecimento do recurso Ocorrência de preclusão consumativa
RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por RONALDO
DA SILVA contra a respeitável sentença de fls. 177/179 que, nos autos da ação
de obrigação de fazer que lhe move o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, julgou procedente o pedido, condenando o réu na obrigação de demolir
a construção de bem imóvel realizada em desacordo com a legislação ambiental,
recompondo-se o dano, no prazo de sessenta dias, ficando o Município-autor
autorizado a realizar a demolição necessária, no caso de omissão por parte do
ré, com o posterior ressarcimento dos custos decorrentes. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564 -Voto no 28745 - ltm
3
sucumbência, ficou o requerido responsável pelo pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
Irresignado, apela o réu (fls. 181/197), aduzindo,
em síntese, a desnecessidade de demolição das construções, já que possível a
regularização ambiental, inexistindo provas de que o prédio represente risco de
agressão severa aos valores ambientais ou edilícios, sendo caso, ainda, de
aplicação da teoria do fato consumado. Sustenta ser imprescindível o
sopesamento dos direitos à moradia e ao meio ambiente, inexistindo
comprovação de que o imóvel em questão se encontra em área de preservação.
Pugna pela reforma integral da r. sentença
combatida, com decreto de improcedência dos pedidos autorais ou,
subsidiariamente, que a condenação à obrigação demolitória fique condicionada
ao não licenciamento ambiental posterior, conferindo-se prazo razoável para a
regularização imobiliária.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 210/215), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça (fls.
224/234) pelo não provimento do recurso.
É o relatório, passo ao voto.
O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO ajuizou ação de obrigação de fazer, alegando que, em 2015, no
exercício de seu poder de polícia, constatou que o réu vinha realizando
construção irregular no imóvel situado na Rua Luiz de Camões no 82, Jardim da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564 -Voto no 28745 - ltm
4
Represa, São Bernardo do Campo, área de preservação ambiental. Assim, foi
lavrado auto de infração ambiental no 2.688/2015.
Mantida a irregularidade pelo réu, foi emitido o
auto
de
infração
no
2263/2015,
expedindo-se,
ainda,
termo
de
embargo/interdição no 0648/2015. Contudo, mesmo assim, o réu persistiu na
obra, sendo lavrado o auto de infração ambiental no 3666/2017.
As obras prosseguiram, chegando a ser
concluídas. Asseverou, por fim, que a construção se encontra em área de
mananciais do Reservatório Billings, área de preservação ambiental.
Deferida a liminar de demolição (fls. 65), foi
interposto recurso de Agravo de Instrumento pelo réu, distribuído a este Relator,
que restou não provido e, assim ementado:
“MEIO AMBIENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRA IRREGULAR EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
MANANCIAIS DO RESERVATÓRIO
BILLINGS DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA PARA DETERMINAR QUE O RÉU PROCEDA À DEMOLIÇÃO
DA OBRA APLICAÇÃO DO ART. 554, §3o, DO CPC DESCABIMENTO
AÇÃO QUE VERSA SOBRE TUTELA AO MEIO AMBIENTE CAUSA DE
PEDIR QUE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE OU DIREITOS REAIS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL INEXISTÊNCIA LAVRADOS AUTOS DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL,
BEM
COMO
TERMO
DE
EMBARGO/INTERDIÇÃO
DA
OBRA
EM
DESFAVOR
DO
RÉU

AGRAVANTE QUE, MESMO ASSIM, CONTINUOU COM A CONSTRUÇÃO
OBRA
REALIZADA EM ÁREA PÚBLICA
MANIFESTAÇÃO DA
SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL PELA DEMOLIÇÃO
NÃO
APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO NAS DEMANDAS QUE
ENVOLVAM A TUTELA DO MEIO AMBIENTE SÚMULA 613 DO STJ
ART. 80 DA LEI ESTADUAL No 13.579/2009
NÃO INCIDÊNCIA

DEMANDA QUE NÃO VERSA SOBRE APROVAÇÃO DE PLANO DE
URBANIZAÇÃO DIREITO À MORADIA QUE DEVE SER SOPESADO COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564 -Voto no 28745 - ltm
5
O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO RECURSO IMPROVIDO.”1.
Prosseguindo, sobreveio sentença, que julgou
procedentes os pedidos autorais, condenando o réu à demolição a construção
de bem imóvel realizada em desacordo com a legislação ambiental, no prazo de
sessenta dias, sob pena de o Município-autor ser autorizado a realizar a
demolição necessária, com o posterior ressarcimento dos custos decorrentes.
I
Delineada brevemente a situação dos
autos, o recurso não pode ser conhecido.
Como já narrado, ajuizada a ação, foi requerida a
concessão de tutela de urgência, deferida pelo Juízo a quo, imposta a demolição
das construções realizadas em área de proteção dos mananciais do reservatório
Billings.
Em razão da concessão da liminar demolitória,
foi interposto recurso de agravo de instrumento pelo réu, no qual, em um
primeiro momento, alegou-se apenas que não houve ampla divulgação aos
ocupantes da área do deferimento da liminar, tampouco o oferecimento de
qualquer alternativa habitacional à sua família, postulando a aplicação do art.
554, § 3o, do Código de Processo Civil, assim como asseverando que o
cumprimento da medida liminar causaria o desabrigo de sua família, vez que o
Município-autor não providenciou moradia alternativa, nem inseriu os ocupantes
em qualquer outro programa de moradia popular (minuta de agravo copiada aos
autos principais fls. 132/143).
Indeferido o pedido de atribuição de efeito
suspensivo/ativo recursal e, apresentado parecer por parte da Procuradoria
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento recursal, o réu, então agravante,
1 Agravo de Instrumento no 2164084-91.2017.8.26.0000, j. 13/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564 -Voto no 28745 - ltm
6
apresentou nova petição, acrescendo às razões recursais as alegações de (i)
possibilidade de regularização ambiental; (ii) aplicação da teoria do fato
consumado; e (iii) a inexistência de aprovação do órgão estadual ambiental para
promover a demolição pretendida (fls. 98/111 autos do instrumento).
E, observando as razões de apelação, verifica-se
que as alegações nelas contidas são exatamente as mesmas manifestadas no
agravo de instrumento e que, além de já terem sido ventiladas no recurso
anterior, foram devidamente analisadas e repelidas por este mesmo Relator,
operando-se, assim, a preclusão consumativa.
Com efeito, destaque-se trecho do Acórdão
proferido no julgamento do AI no 2164084-91.2017.8.26.0000:
“No mais, inaplicável a Teoria do Fato Consumado
nas demandas relativas à tutela do meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Nesse sentido, inclusive, dispõe a recente Súmula
613 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Não se admite a aplicação da teoria do fato
consumado em tema de Direito Ambiental”.
Com efeito, não se olvida a importância do direito à
moradia.
Todavia, impõe-se ao julgador, de acordo com as
peculiaridades de cada caso concreto, sopesá-lo com o direito difuso
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, constitucionalmente
protegido pelo art. 225, caput2.
Nesse diapasão, o autor acostou aos autos laudo
técnico
elaborado
pela
Secretaria
de
Gestão
Ambiental

Departamento de Gestão Ambiental do Município de São Bernardo do
Campo que atesta que a obra se encontra em Área de Proteção
2 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564 -Voto no 28745 - ltm
7
Ambiental, qual seja a “Área de Proteção dos Mananciais do
Reservatório Billings” (fl. 37).
Ademais, verifica-se que o réu teve lavrado em seu
desfavor, em razão da obra objeto dos autos, o Auto de Infração
Ambiental no 2688/2015, bem como o Auto de Infração Ambiental
no 2263/2015 (fls. 17/64).
Além
disso,
foi
expedido
Termo
de
Embargo/Interdição no 0648/2015, sendo que, mesmo assim,
continuou o réu com sua construção em área de preservação
ambiental (fls. 68).
Não bastasse isso, conforme laudo técnico da
Secretaria de Gestão Ambiental do Município de São Bernardo do
Campo, tem-se notícia de que a construção foi realizada em área
pública.
Confira-se:
“Identificação do local. Rua Luiz Vaz de Camões, s/n
(final da rua) Jardim da Represa (Batistini). Sem número de
inscrição imobiliária, provavelmente área pública” (fl. 36).
Por fim, consta dos autos que, instado a se
manifestar sobre qual providência deveria ser adotada em relação à
obra do réu, a Secretaria de Gestão Ambiental Departamento de
Licenciamento e Avaliação Ambiental do Município de São Bernardo
do Campo, nos autos do processo administrativo no 51705/2015-94,
sugeriu a “instauração de ação judicial demolitória, com vistas à
reversão do dano ambiental causado” (fl. 73).
Desse modo, diante da análise do caso concreto, não
há falar na prevalência do direito à moradia sobre o direito fundamental
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Nesse sentido, trilha a jurisprudência das 1a e 2a
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“DEMOLITÓRIA. Santo André. Represa Billings. Área de
Proteção e Recuperação de Mananciais. Construção em área de
preservação permanente. Inexistência de licença ambiental. 1.
Demolição. A área protegida deve ser preservada, não ocupada;
a construção feita sem prévia licença ambiental deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564 -Voto no 28745 - ltm
8
demolida e a área deve ser recomposta. 2. Multa cominatória.
Analisadas as possibilidades financeiras do réu, a multa fixada
pela sentença soa excessiva. Alteração da periodicidade e
redução do valor. Procedência. Recurso do réu provido em
parte”3.
“Ação de obrigação de fazer. Construções em áreas de
mananciais. Sentença reconhecendo a ausência de licença
ambiental e determinando a demolição. Imóvel em início de
construção.
Concessão
de
prazo
para
regularização
descumprido. Alegação de ausência da comprovação do imóvel
estar localizado em APA Invocação do direito à moradia.
Ausência de justificativa legal para reforma da decisão.
Sentença mantida. Recurso improvido”4.
No mais, no caso concreto, descabida a exigência de
autorização da demolição por órgão ambiental estadual, porquanto não
se trata de aprovação de Plano de Urbanização, nos termos dos arts.
79 e 80 da Lei Estadual no 13.579/2009.
No fecho, anote-se que não se olvida o dever do
Município de promover a regularização fundiária de interesse social.
Contudo, as questões relacionadas ao tema devem ser buscadas de
forma autônoma e sem afronta à legislação ambiental vigente.
Mesmo porque, cuida-se de ocupação de APA, sem
comportar regularização, descumprindo o autor embargos impostos à
construção, recalcitrante na vedação, não podendo agora se valer da
irreversibilidade demolitória como forma de se buscar uma tutela
provisória urgente.
Logo, de rigor a manutenção r. decisão agravada.”
(grifos e sublinhados no original).
Destarte, impõe-se o não conhecimento do
recurso, mantida integralmente a r. sentença combatida.
3 Apelação no 0000331-81.2014.8.26.0554, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des.
Torres de Carvalho, j. em 07/07/2016.
4 Apelação no 1011494-74.2015.8.26.0564, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des.
Miguel Petroni Neto, j. em 16/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564 -Voto no 28745 - ltm
9
II
Com relação aos honorários recursais
previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015, cabível sua aplicação, uma vez
que, consoante o Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de
Justiça, aplicam-se aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, como é a hipótese dos autos.
Assim, inicialmente arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre a
mesma base de cálculo, em consideração ao trabalho adicional dos patronos da
parte autora em grau recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
III
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator